Tribunal: TJSP
Processo: 2142811-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-13
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – Decisão que indeferiu os benefícios da Justiça Gratuita – Imprescindibilidade de demonstração da alegada necessidade para a concessão do benefício – Situação não provada pela parte agravante, que deixou de colacionar qualquer documento, mesmo após intimação para comprovar hipossuficiência – DIFERIMENTO DE CUSTAS – Não conhecimento – Enfrentamento

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – Decisão que indeferiu os benefícios da Justiça Gratuita – Imprescindibilidade de demonstração da alegada necessidade para a concessão do benefício – Situação não provada pela parte agravante, que deixou de colacionar qualquer documento, mesmo após intimação para comprovar hipossuficiência – DIFERIMENTO DE CUSTAS – Não conhecimento – Enfrentamento desta questão resultaria em supressão de instância – Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, improvido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000947379
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2142811-51.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MANUEL
FRANCISCO DE SOUSA, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, não conheceram de parte do recurso e, na parte conhecida, negaram
provimento ao recurso, com determinação, vencido o 2o Desembargador que dava
provimento e declara., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) E PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 12792
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
No
2142811-51.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
FORO REGIONAL
PENHA DE FRANÇA 2a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: MANUEL FRANCISCO DE SOUSA
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
JUIZ PROLATOR: SINVAL RIBEIRO DE SOUZA
AGRAVO DE INSTRUMENTO JUSTIÇA GRATUITA
Decisão que indeferiu os benefícios da Justiça Gratuita

Imprescindibilidade de demonstração da alegada necessidade
para a concessão do benefício
Situação não provada pela
parte agravante, que deixou de colacionar qualquer documento,
mesmo após intimação para comprovar hipossuficiência

DIFERIMENTO DE CUSTAS
Não conhecimento

Enfrentamento desta questão resultaria em supressão de
instância
Recurso parcialmente conhecido e, na parte
conhecida, improvido, com determinação.
VISTOS.
Trata-se de Agravo de Instrumento,
com pedido de efeito suspensivo, contra r. decisão de fl. 102
que, em ação monitória, indeferiu pedido de gratuidade
judiciária formulado pelo réu.
Recorre o réu sustentando que, para a
concessão da benesse, basta a declaração mencionada na Lei no
1.060/50, cabendo à parte contrária apresentar impugnação caso
se sinta prejudicada; que se enquadra no rol daqueles que
demandam assistência estatal; que sua situação atual não permite

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o pagamento de custas judiciais e que a gratuidade é a única
forma de permitir que defenda seus direitos sem prejuízo do
sustento próprio e de sua família.
Houve contraminuta.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Apesar de o artigo 99, § 3o, do NCPC,
estabelecer a presunção de veracidade da insuficiência alegada
pela parte para fins de concessão da gratuidade processual, tal
disposição não obsta, evidentemente, a critério do julgador,
exigir a juntada de documentos outros, em caso de dúvida.
Explica-se.
Conquanto disponha o art. 4°, da Lei
n° 1.060/50 que basta a simples afirmação de pobreza para que a
gratuidade judiciária seja concedida, a partir da promulgação da
Constituição Federal de 1988, a hierarquia piramidal legislativa
sugere que seja observado o mandamento contido no art. 5o,
inciso LXXIV, da Constituição Federal, isto é, há necessidade de
comprovação da insuficiência de recursos, tendo o Juiz o poder-
dever de investigar a real necessidade da parte, como já decidiu a
Jurisprudência:
Justiça Gratuita. Pessoa Física.
Indeferimento. I O benefício da justiça gratuita
não é amplo e absoluto. O artigo 5o, inciso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LXXIV, da Constituição Federal de 1988,
instaurou novo regime para o pedido de
assistência judiciária gratuita, revogando o
artigo 4o, e seu § 1o, da Lei no 1.060/50. A
declaração de necessidade não goza mais de
presunção relativa (iuris tantum) de veracidade,
como determinava o citado dispositivo legal. A
declaração de hipossuficiência financeira deve
vir acompanhada de documentos que comprovem
tal situação, sob pena de indeferimento. II - O
Magistrado tem o poder-dever de perquirir sobre
as reais condições econômico-financeiras do
requerente, podendo solicitar a comprovação da
impossibilidade de arcar com as despesas do
processo.
III
-
Indícios
de
capacidade
econômica. Contratação de advogado particular.
Elevada
quantia
a
título
previdenciário.
Considerável montante sob forma de rendimento
não
tributável.
Custas
iniciais
reduzidas.
Hipossuficiência financeira não comprovada.
Não caracterização da necessidade, nos termos
do artigo 2o, parágrafo único, da Lei no 1.060/50.
Agravo não provido, com determinação. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
0049414-16.2013.8.26.0000;
Relator
(a):
Andrade Marques; Órgão Julgador: 22a Câmara
de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara
- 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/05/2013;
Data de Registro: 09/05/2013)
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
GRATUITA
Requisitos
Insuficiência

Declaração de pobreza firmada pelo requerente
Elemento insuficiente a atestar situação
condizente com a de pessoa que necessita do
benefício - Presunção de veracidade não
corroborada com outros elementos de prova

Indeferimento mantido Questão que pode ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reapreciada a qualquer tempo, diante de novos
elementos de convicção
RECURSO NÃO
PROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento
2020776-31.2016.8.26.0000; Relator (a): Spencer
Almeida Ferreira; Órgão Julgador: 38a Câmara de
Direito Privado; Foro de Bauru - 7a. Vara Cível;
Data do Julgamento: 12/05/2016; Data de
Registro: 12/05/2016)
Consoante a lição de NELSON NERY
JÚNIOR e ROSA MARIA ANDRADE NERY:
"A declaração pura e simples do
interessado, conquanto seja o único entrave
burocrático que se exige para liberar o
magistrado
para
decidir
em
favor
do
peticionário, não é prova inequívoca daquilo que
ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus
dizeres se de outras prova e circunstâncias ficar
evidenciado que o conceito de pobreza que a
parte invoca não é aquele que justifica a
concessão do privilégio. Cabe ao magistrado,
livremente, fazer juízo de valor acerca do
conceito do termo pobreza, deferindo ou não o
benefício”. (Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de
Andrade Nery, Código de Processo Civil
Comentado
e
Legislação
Processual
Civil
Extravagante em Vigor, Editora Revista dos
Tribunais, 8a edição, nota 1 ao artigo 4o, da Lei n°
1.060/50, RT, p. 1582)
E não sem razão.
Mister que se tenha em mente que a
regra legal e geral é o efetivo recolhimento das custas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processuais. A exceção é a concessão da gratuidade. E não o
contrário.
Assim sendo, a excepcionalidade deve
ser provada pela parte que alega preencher seus requisitos.
E, no caso sub judice, tal comprovação
não ocorreu.
O réu agravante pleiteou a concessão
da gratuidade judiciária sem apresentar qualquer documento,
senão declaração em que afirmou ser servidor público federal e
não possuir condições financeiras para arcar com as custas
processuais.
Intimado a demonstrar a alegada
hipossuficiência econômico-financeira, por meio da juntada de
cópias das declarações de imposto de renda dos últimos anos, ou
últimos comprovantes de rendimento, o agravante deixou de
colacionar aos autos qualquer documentação, permanecendo
inerte.
Com o indeferimento da benesse,
interpôs o presente recurso sem colacionar qualquer documento
a demonstrar sua real situação financeira.
Assim, não preenchidos os requisitos
autorizadores, a r. decisão agravada deve ser mantida.
Por fim, deixo de analisar o pedido de
diferimento das custas, tendo em vista que tal pedido não foi
objeto de análise pela r. decisão recorrida.
Portanto, o enfrentamento de tal
questão implicaria em supressão de instância, o que não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
admite.
Posto isto, pelo meu voto, não
conheço de parte do recurso e, na parte conhecida, nego
provimento ao recurso, com determinação de recolhimento
das custas de preparo deste Agravo de Instrumento, no
prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de inscrição na dívida
ativa.
Advirto as partes que a interposição de
embargos de declaração com caráter meramente protelatório será
apenada com multa, nos termos do art. 1026, § 2o, do CPC.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 37470
Agravo de Instrumento no 2142811-51.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Manuel Francisco de Sousa
Agravado: Banco do Brasil S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Respeitado entendimento em sentido contrário,
diverge-se da Douta Maioria, pelas razões a seguir.
Trata-se de agravo de instrumento tirado de
ação monitória, em face da r. decisão de fls. 102 dos
autos principais, a qual indeferiu os benefícios da
assistência judiciária ao ora agravante.
A ilustre Relatora entendeu por bem negar
provimento
ao
recurso,
mantendo
o
indeferimento
da
benesse, por entender não comprovada a insuficiência
financeira da agravante.
Entende-se,
respeitosamente,
de
forma
diversa.
Conforme se verifica dos autos, o benefício
da gratuidade foi indeferido após oportunizar à parte o
preenchimento dos requisitos à concessão da benesse (fls.
99 dos autos principais).
Verifica-se
que
a
recorrente,
que
se
qualifica como servidor público federal, declarou não ter
condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo
de seu sustento e de sua família (fls. 98 dos autos
principais), conforme exige o art. 99, §3o, do NCPC.
Sobre o tema, veja-se o precedente citado no
CPC Anotado de Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa,
em notas de rodapé ao art. 5o da Lei no 1.060/50:
“Somente em situações em que salte aos olhos
inexistir a necessidade alegada é que cabe o indeferimento
de ofício da assistência judiciária (RT 824/278)”.
Inexistindo
elementos
que
afastem
a
presunção, deve o benefício ser concedido, aguardando-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
eventual impugnação da parte contrária, a qual cabe o ônus
de provar se o agravante possui ou não condições de arcar
com o pagamento das custas e despesas processuais.
Reporta-se, ainda, à citação latina, tirada
do “Pequeno Dicionário Jurídico das Citações Latinas”, de
autoria de “Tássilo Orpheu Spalding”, 2a edição, à fl. 56,
a qual representa verdadeiro luzeiro na eterna obscuridade
da interpretação da lei: “Indultum a jure beneficium non
est álicui auferendum”, a qual significa: “Não se deve
privar ninguém do privilégio que o Direito lhe concede”.
Esta sentença é do antigo Direito Canônico, mas usada em
Direito Civil e Filosofia (Cf. o Cân. 4 do atual Códex
Júris Conónici (1947).
Outrossim,
o
Colendo
STJ,
em
diversos
arestos de casos análogos a este, assim decidiu:
“REsp
851087/PR
-
RECURSO
ESPECIAL
-2006/0100906-4
Rel.Ministro JOSÉ DELGADO
Data do
Julgamento - 05/09/2006 - T1 - PRIMEIRA TURMA EMENTA -
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA GRATUITA. IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.
PESSOAS FÍSICAS. ALEGAÇÃO DE BOA SITUAÇÃO ECONÔMICO-
FINANCEIRA PELA PARTE RÉ. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO
MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. INVERSÃO DO ÔNUS
PROBANDI.
ART.
4o,
§
1o,
DA
LEI
No
1.060/50.
INTERPRETAÇÃO. NÃO-CONHECIMENTO DO RECURSO PELA APONTADA
VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. (...) 3. O art. 4o, § 1o, da
Lei
1.060/50
é muito claro ao disciplinar que a necessidade do benefício de assistência judiciária
gratuita é auferida pela afirmação da própria parte. A
negativa do benefício fica condicionada à comprovação da
assertiva não corresponder à verdade, mediante provocação
do réu. Nesta hipótese, o ônus é deste de provar que o
autor não se encontra em estado de miserabilidade
jurídica. 4. No presente caso, não tendo sido comprovado
pelo réu a boa condição financeira dos autores, nos termos
exigidos pelo § 1o do art. 4o da Lei no 1.060/50,
visualiza-se a violação deste preceito legal, merecendo
reforma
o
acórdão
recorrido.
5.
Recurso
especial
parcialmente conhecido e provido”.
“AgRg no Ag 1358935 / RJ AGRAVO REGIMENTAL
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2010/0191891-0
REL. Ministro
RAUL ARAÚJO - T4 - QUARTA TURMA- DATA DO JULGAMENTO -
14/12/2010 - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PROCESSUAL
CIVIL.
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
GRATUITA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DEFERIMENTO. MATÉRIA PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
7/STJ. 1. Em observância ao princípio constitucional da
inafastabilidade da tutela jurisdicional, previsto no art.
5o, XXXV, da CF/88, é plenamente cabível a concessão do
benefício da assistência judiciária gratuita às partes.
Disciplinando a matéria, a Lei 1.060/50, recepcionada pela
nova ordem constitucional, em seu art.1o, caput e § 1o,
prevê que o referido benefício pode ser pleiteado a
qualquer tempo, sendo suficiente para sua obtenção que a
pessoa física afirme não ter condição de arcar com as
despesas do processo. 2. O dispositivo legal em apreço
traz a presunção juris tantum de que a pessoa física que
pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as
despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento
ou de sua família. Por isso, a princípio, basta o simples
requerimento, sem qualquer comprovação prévia, para que
lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita.
Contudo, tal presunção é relativa, podendo a parte
contrária
demonstrar
a
inexistência
do
estado
de
miserabilidade ou o magistrado indeferir o pedido de
assistência
se
encontrar
elementos
que
infirmem
a
hipossuficiência do requerente. 3. No caso dos autos, o
Tribunal de origem, com base no conjunto fático-probatório
constante dos autos, concluiu por manter o deferimento do
pedido
de
assistência
judiciária
gratuita
do
ora
recorrido, circunstância
que inviabiliza o exame da
controvérsia
em
sede
de
recurso
especial,
conforme
preconizado no enunciado no 7 da Súmula do Superior
Tribunal de Justiça. 4. Agravo regimental a que se nega
provimento”.
Postas
estas
premissas,
pelo
meu
voto
divergente, dava provimento ao recurso, para reformar a r.
decisão agravada e conceder o benefício da gratuidade ao
agravante.
Salles Vieira, 2o Desembargador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
DENISE ANDREA MARTINS RETAMERO
1348C5BA
8
10
Declarações de
Votos
LUIZ AUGUSTO DE SALLES VIEIRA
1386CFF9
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2142811-51.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.